Tribunal: TJMT
Processo: 0132761-90.2015.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TRADING COMMODITY DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 132761/2015
Data de Julgamento: 1o-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMOU SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA DIANTE DO NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 60 DIAS – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE PERDA DE EFICÁCIA – ARTS 11 E 13, I, DA LEI 8.397/92 – – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de cautelar fiscal preparatória, nos termos dos arts. 11 e 13, I, ambos da Lei n. 8.397/92, a ação principal deve ser proposta pela Fazenda Pública no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado no proferida no procedimento administrativo, sendo a consequência para a não observância do referido prazo a cessação da eficácia da medida cautelar, e não a sua extinção.

EMBARGANTE:
TRADING COMMODITY DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Turma:
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por TRADING COMMDITY DO BRASIL LTDA. contra o acórdão não unânime proferida pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 53457/2014 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito a Medida Cautelar Preparatória com Pedido de Liminar ajuizada pelo ente público ante o decurso do prazo sem a interposição da ação principal, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de prevalência do voto vencido diante da ausência de prova quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida na esfera administrativa, ônus do Exequente/Embargado.

Pugna pelo provimento do recurso para que prevaleça o voto vencido proferido pela Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, com o restabelecimento da sentença proferida pelo Juízo a quo que extinguiu a medida cautelar fiscal.

Contrarrazões às fls. 1.288/1.292.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como relatado, cuida-se de Embargos Infringentes opostos por TRADING COMMDITY DO BRASIL LTDA. contra o acórdão não unânime proferida pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 53457/2014 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito a Medida Cautelar Preparatória com Pedido de Liminar ajuizada pelo ente público ante o decurso do prazo sem a interposição da ação principal, determinando o retorno dos autos à origem. A Relatora do recurso de Apelação, Desa. Maria Aparecido Ribeiro, acompanhada pelo Vogal, Des. Marcio Vidal, ao dar provimento ao apelo, consignou, tal qual consta na ementa do julgado, que:
“2 – O art. 11 da Lei n.° 8.397/22 é claro ao estabelecer em seu bojo que, em sede de medida cautelar fiscal preparatória, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 60 (sessenta) dias para a propositura da execução fiscal, sendo que tal prazo começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão irrecorrível proferida no procedimento administrativo, o que somente aconteceria após o exame de recurso administrativo na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
3 – Ademais, ainda que assim não fosse, o não ajuizamento da ação principal no prazo legal (60 dias para a Fazenda Pública) acarretaria tão-somente na perda da eficácia da liminar já deferida e não a extinção da própria medida cautelar, já que ausência da propositura da ação executiva, por si só, não induz necessariamente, a extinção cautelar.” (fl. 1.264)

Por outro lado, a Revisora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, proferiu voto divergente ao argumento de que o ora Embargado não informou com precisão nos autos a data do encerramento do procedimento administrativo, impossibilitando verificar a data do seu trânsito em julgado devendo, pois, ser mantida a sentença extintiva da medida cautelar.
Após análise dos autos, entendo que o voto vencedor deve prevalecer.
Com efeito, em sede de medida cautelar fiscal, por força do princípio da especialidade, prevalecem as regras da Lei n. 8.397/92 sobre o CPC/73 (vigente à época), a qual estabelece, em seus arts. 11 e 13, I, que:

“Art. 11. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da Dívida Ativa no prazo de sessenta dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

Art. 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal:
I - se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da Dívida Ativa no prazo fixado no art. 11 desta lei;”

Como se vê, tratando-se de cautelar fiscal preparatória, a ação principal deve ser proposta pela Fazenda Pública no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado no proferida no procedimento administrativo, sendo a consequência para a não observância do referido prazo a cessação da eficácia da medida cautelar, e não a sua extinção.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. PERÍODO DE EFICÁCIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA. 1. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, sua eficácia está condicionada ao ajuizamento da execução fiscal, no prazo de 60 dias, contado do trânsito em julgado da decisão administrativa a respeito do lançamento tributário. 2. Se a ordem alcança o patrimônio de corresponsáveis tributários não incluídos no polo passivo da execução fiscal, a eficácia da cautelar fica condicionada à apresentação do pedido de redirecionamento, no prazo de 60 dias, contado da data de intimação da Fazenda a respeito da decisão de indisponibilidade. 3. Hipótese em que o recurso especial do particular foi provido, com o retorno dos autos para novo julgamento, porque o Tribunal Regional Federal entendeu que o termo inicial do referido prazo de eficácia seria a data de intimação do réu. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1495307/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) (destaquei)

Insta salientar que não se está a autorizar o prosseguimento da pretensão cautelar de forma autônoma e independente, uma vez que a Execução Fiscal (processo principal) foi efetivamente ajuizada pela Fazenda Pública (proc. n. 1081/2009 – Cód. 397932).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos Infringentes, mantendo o voto vencedor proferido pela Relatora, Desa. Maria Aparecido Ribeiro.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1o de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR